Tribunal: STF
Processo: RE 1300349
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM. EXECUÇÃO. NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. MARCO INICIAL PARA FUTUROS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU FALTA GRAVE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP N. 1.557.461/SC, JULGADO PELA TERCEIRA SEÇÃO. EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO.
    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, ocorrido em 22/2/2018, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave.
    2. Agravo regimental improvido” (fl. 46, e-doc. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 63-66, e-doc 1).
    2. O recorrente alega contrariados os incs. XXXVI e XLVI do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “o princípio da segurança jurídica impõe que a data do trânsito em julgado da condenação superveniente seja adotada como termo inicial para a obtenção de benefícios, porquanto a Lei de Execução Penal determina a unificação das penas e a adequação do regime prisional em caso de múltiplas condenações, após o que se inicia a contagem de novo período aquisitivo” (fl. 73, e-doc. 1).
    Salienta ser “firme a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a data-base a ser considerada para fins de concessão de benefícios executórios será a do trânsito em julgado da nova condenação” (fl. 74, e-doc. 1).
    Argumenta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça também configuraria contrariedade ao “princípio da individualização da pena previsto no inciso XLVI do artigo 5º da Constituição da República, uma vez que a reprimenda não alcançará integralmente suas finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora caso não se opere a alteração da data-base para benefícios executórios” (fl. 76, e-doc. 1).
    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, com a fixação da data do trânsito em julgado da última condenação como marco para concessão de novos benefícios na execução penal” (fl. 78, e-doc. 1).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. Em julgados recentes este Supremo Tribunal tem assentado, tanto na Primeira quanto na Segunda Turma, que a discussão sobre a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional (Lei de Execução Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Execução penal. Nova condenação. Alteração da data-base para concessão de novos benefícios. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.240.377-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2020).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DISCIPLINA DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.263.758-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARE 1.193.250-AgR, PLENÁRIO, REL. MIN. DIAS TOFFOLI. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO” (ARE n. 1.253.755-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2020).
    6. Conquanto haja decisões sobre a matéria (por exemplo, RE n. 1.252.941 AgR, DJe 13.3.2020, Segunda Turma, de minha relatoria; e RE n. 1.279.424, DJe 17.7.2020, decisão monocrática - no sentido de que o julgado que desconsidera a superveniência do trânsito em julgado de sentença condenatória para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução estaria em desacordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal), sobreveio alteração da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que passou a adotar o entendimento de ser inviável a análise dessa matéria em recurso extraordinário por exigir a interpretação da legislação infraconstitucional.
    Em respeito ao princípio da colegialidade e considerando o entendimento agora prevalecente, é de se concluir não haver o que prover sobre as alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora